Tribunal: TJPA
Processo: 0802718-33.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802718-33.2024.8.14.0097

APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADO: EZE VITALINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802718-33.2024.8.14.0097.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTE: EZE VITALINO DA SILVA.

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA - OAB SP153447-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

O agravante sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, abusividade de encargos contratuais e indeferimento da gratuidade de justiça, visando afastar a mora e a medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (ii) saber se a alegada abusividade dos encargos contratuais afasta a mora; (iii) saber se é possível a análise de teses não suscitadas anteriormente, à luz da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Alegações não deduzidas na apelação configuram inovação recursal, estando acobertadas pela preclusão consumativa, em observância ao princípio da devolutividade.

5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias e julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 370 do CPC.

6. A revisão de encargos contratuais em contratos bancários exige prova concreta de abusividade, não bastando alegações genéricas, sendo insuficiente a mera superação da taxa média de mercado.

7. Inexistindo prova da abusividade, mantém-se a mora contratual, legitimando a busca e apreensão conforme o Decreto-Lei nº 911/1969.

8. Ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “É vedada a inovação recursal em agravo interno, sob pena de preclusão consumativa.” 2. “O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente.” 3. “A revisão de encargos bancários depende de prova concreta de abusividade, não afastando a mora a mera alegação genérica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1670439/SP; AgInt no REsp 1828060/RN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802718-33.2024.8.14.0097.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTE:
EZE VITALINO DA SILVA.

ADVOGADO:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A

AGRAVADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ADVOGADO:
FLAVIO NEVES COSTA - OAB SP153447-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por EZE VITALINO DA SILVA contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, bem como sustenta a abusividade de encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios, o que, em seu entender, afastaria a mora e inviabilizaria a medida de busca e apreensão. Aduz, ainda, que o indeferimento da gratuidade compromete seu acesso à justiça.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que o agravante se limita a reiterar teses já analisadas, inexistindo elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

O agravante sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, abusividade de encargos contratuais e indeferimento da gratuidade de justiça, visando afastar a mora e a medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (ii) saber se a alegada abusividade dos encargos contratuais afasta a mora; (iii) saber se é possível a análise de teses não suscitadas anteriormente, à luz da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Alegações não deduzidas na apelação configuram inovação recursal, estando acobertadas pela preclusão consumativa, em observância ao princípio da devolutividade.

5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias e julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 370 do CPC.

6. A revisão de encargos contratuais em contratos bancários exige prova concreta de abusividade, não bastando alegações genéricas, sendo insuficiente a mera superação da taxa média de mercado.

7. Inexistindo prova da abusividade, mantém-se a mora contratual, legitimando a busca e apreensão conforme o Decreto-Lei nº 911/1969.

8. Ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “É vedada a inovação recursal em agravo interno, sob pena de preclusão consumativa.” 2. “O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente.” 3. “A revisão de encargos bancários depende de prova concreta de abusividade, não afastando a mora a mera alegação genérica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1670439/SP; AgInt no REsp 1828060/RN.

Inicialmente, defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita em relação ao pagamento do preparo do presente recurso, bem como retroajo ao preparo do recurso de apelação, pois o benefício foi requerido também naquelas razões recursais, sem que houvesse manifestação específica deste Relator.

Como até a prolação da sentença, o ora agravante não formalizou nos autos pedido no mesmo sentido, não há como se emprestar efeitos retroativos àquele ato (sentença). Neste sentido: AgInt no AREsp 1670439/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020 e AgInt no REsp 1828060/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020.

Desta forma, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, impõe-se consignar que as alegações relativas à essencialidade do bem para a dignidade da agravante, à desnecessidade do leilão imediato do veículo e à manutenção da posse do bem não merecem sequer conhecimento, porquanto configuram inovação recursal, uma vez que não foram deduzidas nas razões da apelação anteriormente interposta.

Com efeito, o sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da devolutividade, segundo o qual o tribunal ad quem somente pode apreciar as matérias efetivamente impugnadas no recurso interposto. Nesse sentido, a ausência de suscitação de determinada tese no momento processual oportuno acarreta a preclusão consumativa, impedindo sua análise em momento posterior.

Assim, não tendo tais matérias sido ventiladas nas razões do recurso de apelação, encontram-se alcançadas pela preclusão, razão pela qual delas não se conhece.

Avançando, em que pese o esforço argumentativo desenvolvido, não se vislumbra qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, a decisão monocrática foi clara ao consignar que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade de dilação probatória, sendo plenamente possível o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial.

Nesse contexto, dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Assim, não há que se falar em nulidade quando o julgador, motivadamente, entende pela desnecessidade de produção de prova pericial, sobretudo em demandas que versam sobre matéria eminentemente documental, como ocorre nas ações de busca e apreensão fundadas em contrato de alienação fiduciária.

Rejeito, portanto, a alegação.

No tocante à alegada abusividade dos encargos contratuais, igualmente não assiste razão à parte agravante.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a mera estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo indispensável a demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor .

Tal entendimento encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova inequívoca da abusividade, não sendo suficiente a simples alegação genérica.

No caso concreto, a parte agravante limitou-se a reiterar argumentos já deduzidos na apelação, sem apresentar qualquer elemento probatório apto a evidenciar a alegada ilegalidade dos encargos pactuados, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão revisional e, por conseguinte, impede o afastamento da mora contratual.

A propósito, a mora restou devidamente caracterizada nos autos originários, sendo certo que, nos termos do Decreto-Lei nº 911 de 1969, comprovado o inadimplemento, é legítima a concessão da medida de busca e apreensão, consolidando-se a propriedade e a posse do bem em favor do credor fiduciário caso não haja a purgação da mora no prazo legal.

Com efeito, o recurso ora analisado revela-se mera reprodução das razões anteriormente expendidas, desacompanhada de argumentação apta a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que, por isso, deve ser mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno
e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026